Tribunal: TJES
Processo: 5005979-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER SILVA SENATORE
RECORRIDO: SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5005979-45.2023.8.08.0035

EMBARGANTES:
SPE SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRA

EMBARGADO:
CLEBER SILVA SENATORE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SPE SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MONOPOLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10490692, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 10614118), sustentam, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto, ao fixar os honorários sucumbenciais, baseou-se no valor da condenação, e não no valor atualizado da causa. Afirmam que, como o acórdão manteve a sentença de primeiro grau e negou provimento ao recurso do autor, não houve uma condenação efetiva ao autor. Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95. Requerem, ao final, a correção do vício apontado.

A parte autora/embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto, ao fixar os honorários sucumbenciais, baseou-se no valor da condenação, e não no valor atualizado da causa. Afirma que, como o acórdão manteve a sentença de primeiro grau e negou provimento ao recurso do autor, não houve uma condenação efetiva ao autor. Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95. Requer, ao final, a correção do vício apontado.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

As alegações contidas nestes embargos de declaração não se adequam ao disposto no art. 48 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão é atribuir caráter infringente ao recurso, o que somente em situações excepcionais pode ocorrer, pois, em regra, deve a parte sucumbente recorrer à via recursal adequada.

Não se desconhece a possibilidade de, em casos excepcionais, ser atribuído efeito infringente aos embargos de declaração, v.g. quando omitida matéria de ordem pública cujo conhecimento importa em completa alteração do decisum.

Porém, os embargos em questão não se enquadram nas hipóteses excepcionais em que se admite a atribuição de caráter infringente, pelo que não podem ser providos por esta Turma Recursal.

A irresignação no tocante à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em relação à condenação, com pretensão de fixação com base no valor da causa, encontra óbice na Lei n. 9.099/95.

No procedimento dos Juizados Especiais, há regra especial sobre a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, tal seja o art. 55, caput, segunda parte, da Lei n. 9.099/95, que determina a aplicação das alíquotas máxima e mínima sobre o valor da causa atualizado, ou da condenação pecuniária quando houver.

No caso presente, houve condenação na sentença de origem (mantida em sede recursal) e, portanto, os honorários devem ser fixados em relação ao valor da condenação.

O acórdão foi claro no que diz respeito ao parâmetro na fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, o previsto no art. 55, da Lei 9.099/95. Rememora-se (ID 10490692):

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

(...)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, tenho como imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, notadamente, levando em consideração que o voto embargado não deixa dúvidas quanto ao parâmetro dos honorários.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno as embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)